Tribunal: TJSP
Processo: 2162008-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de Sentença - Pretensão dos agravantes em ingressar no polo ativo da liquidação de sentença na qualidade de litisconsortes ativos facultativos – A legitimidade extraordinária do Condomínio em pleitear indenização por danos materiais relativos às vagas de garagem, não retira o direito individual do condômino, mesmo em fase de liquidação de sentença – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de Sentença - Pretensão dos agravantes em ingressar no polo ativo da liquidação de sentença na qualidade de litisconsortes ativos facultativos – A legitimidade extraordinária do Condomínio em pleitear indenização por danos materiais relativos às vagas de garagem, não retira o direito individual do condômino, mesmo em fase de liquidação de sentença – Recurso provido.